Tribunal: TJDFT
Processo: 0745586-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745586-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: YUVATI CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA RECORRIDO: LUIS FERNANDO ROXO MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CRÉDITO REPRESENTADO POR CHEQUES PRESCRITOS. DISPENSABILIDADE DA CAUSA DEBENDI. SÚMULAS 503/STJ, 531/STJ E 299/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. CHEQUE EMITIDO PELO PRÓPRIO REQUERIDO. ART. 700, CPC. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. SUSTENTADA AGIOTAGEM E PAGAMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. FATOS NÃO COMPROVADOS. TRANSAÇÕES PRETÉRITAS OCORRIDAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ATO ILÍCITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1. É legitimado para a ação monitória fundada em cheque prescrito o emissor do título a que se busca satisfação. 1.1. Não merece prosperar a alegação de ilegitimidade “ad causam” uma vez que o cheque, que sustenta a ação monitória ajuizada foi emitido pelo réu, ora apelante, evidenciando o vínculo processual do mesmo com o presente feito, uma vez que não se discute, propriamente, o título executivo (cheque) mas o documento sem eficácia executiva, à luz do art. 700, do CPC. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” rejeitada. 2. No caso específico da ação monitória, à evidência há prova escrita sem eficácia de título executivo a embasá-la, diante do propósito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, representada pela cártula cheque. 2.1. À luz do previsto na Súmula 531 do STJ, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Nesta espécie de ação, o ônus da prova é invertido, ou seja, cabe ao réu a desconstituição do documento apresentado na petição inicial. 3. Sobre o tema: Súmula 531/STJ: Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula; Súmula n. 299/STJ: "É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito". 2. Segundo o entendimento desta Superior Corte, o autor da ação monitória não está obrigado a indicar na petição inicial a origem da dívida expressa no título de crédito sem eficácia executiva. Súmula 503/STJ. O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula. 4. Apesar de não demonstradas as alegações de agiotagem, crime de usura, não é esta a via adequada para tal apreciação, devendo, como bem definido na sentença combatida, haver maior aprofundamento, se o caso, pelo MPTDF e Receita Federal, uma vez que encaminhadas cópias da íntegra do processo para a adoção das providências que entenderem pertinentes. 4.1. Na via estreita escolhida, não há como se debater sobre outros processos e outras ações monitórias, como suscita o ora apelante, na forma do art. 141, 490 e 492, do CPC. 4.2. Apesar de apontar genericamente, a ocorrência de ilícitos como crime de usura, agiotagem, que possuem via própria e distinta de apuração, na esfera penal competente; e ainda simulação, sem efetiva comprovação do alegado, ônus que lhe compete, à luz do art. 373, I e II, do CPC, nada restou demonstrado. 5. Para que se caracterize a suscitada litigância de má-fé, mostra-se necessária a comprovação do improbus litigator, à luz do art. 80, do CPC, o que, em momento algum restou demonstrado ou evidenciado nos autos. 5.1. A má-fé não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé (art. 80 do CPC). 6. Preliminar rejeitada. Apelo DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 167, inciso I, do Código Civil, sustentando ilegitimidade passiva e que o débito é de origem ilícita, oriundo da prática de agiotagem e simulação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o apelo não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 167, inciso I, do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004